Tribunal: TJPA
Processo: 0815424-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815424-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE QUIRINO DE ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0815424-82.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Guilherme Augusto Machado Evelim Coelho (OAB/RR nº 839)

Adv. Pedro Xavier Coelho Sobrinho (OAB/RR nº 598)

IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal

PACIENTE:
JOSÉ QUIRINO DE ALCÂNTARA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS – paciente denunciado pelos delitos de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade e posse ilegal de arma de fogo - art. 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n° 10.826/03 –
1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – DENEGADO – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo magistrado os atos necessários à instrução do feito –

WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelos advogados Guilherme Augusto Machado Evelim Coelho (OAB/RR nº 839) e Pedro Xavier Coelho Sobrinho (OAB/RR nº 598), em favor de
JOSÉ QUIRINO DE ALCÂNTARA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 29/06/2023 sob acusação da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade e posse ilegal de arma de fogo, previstos nos art. 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n° 10.826/03, aduzindo estar sujeito a constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Quanto aos argumentos expendidos na impetração, após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões do impetrante
não

merecem deferimento
, senão vejamos:

De início, não assiste razão ao argumento de ilegalidade da custódia por excesso de prazo para encerramento da instrução, não verificando-se
in casu
excesso de prazo na tramitação do feito atribuível à autoridade inquinada coatora, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que, conforme documentos juntados na impetração e informações prestadas pelo juízo coator, o processo se encontra na fase inicial da instrução, tendo sido o réu preso em flagrante em 29/06/2023, mesma data em que foi homologado o flagrante, convertida a custódia em prisão preventiva e realizada audiência de custódia, sendo oferecida denúncia em 11/07/2023, tendo o juízo coator, em 23/08/2023, deliberado pela notificação do acusado para prestar informações preliminares ao recebimento da denúncia, bem decidido pela manutenção da custódia.

Após oferecida a resposta a acusação pela Defesa do paciente em 14/09/2023, decidiu o juízo pelo recebimento da denúncia em 21/09/2023, designando audiência de instrução e julgamento para 08/11/2023, a qual, em consulta ao sistema PJE de processo judicial eletrônico, verifica-se que foi parcialmente realizada, sendo na audiência novamente apreciada a necessidade de manutenção da custódia e designada a data de 05/03/2024 para prosseguimento do ato com oitiva das testemunhas remanescentes e interrogatório do acusado.

Portanto, não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme relatado nas informações prestadas e registrado no sistema PJE de gestão processual.

De fato, constata-se que o feito tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito
, o que denota impulso oficial para regular andamento do feito, pelo que

não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, conforme a fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Belém, 15/12/2023